Tribunal: TJSP
Processo: 1012263-93.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Serviço de monitoramento - Car System – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré e, de forma adesiva, do autor – Recursos não providos.

DO RECURSO DA PARTE RÉ - Inadimplemento contratual – Ré que deixou de cumprir a obrigação de emissão de sinal sonoro e bloqueio do veículo – Razões não esclarecidas em contestação - Incontroverso que o autor entrou

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Serviço de monitoramento - Car System – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré e, de forma adesiva, do autor – Recursos não providos.

DO RECURSO DA PARTE RÉ - Inadimplemento contratual – Ré que deixou de cumprir a obrigação de emissão de sinal sonoro e bloqueio do veículo – Razões não esclarecidas em contestação - Incontroverso que o autor entrou em contato para informar o sinistro – Pretensão de aplicação de clausula contratual que não consta do instrumento apresentado em contestação – Obrigatoriedade do contrato – Clausula não estipulada – Contratante que não se vincula a tal disposição – Manutenção da sentença – Honorários recursais – Recurso não provido.

DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR – Pretensão de acolhimento do pedido de indenização por dano moral e majoração dos honorários advocatícios – Não acolhimento – Inadimplemento contratual que não gera danos morais – Ausência de lesão a direitos da personalidade – Dano moral não caracterizado – Honorários advocatícios – Impossibilidade de majoração – Valor devidamente arbitrado pelo juízo a quo – Demanda de baixa complexidade – Feito que não adentrou a fase instrutória – Manutenção da sentença – Honorários recursais - Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recursos não providos.